Tribunal: TJMT
Processo: 1005394-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Saul Rodrigo Noleto Ponchio, preso desde o dia 29.3.2021 e submetido a coação ilegal, por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como Autoridade Coatora.
Em linhas gerais, o impetrante narra que o paciente está sendo acusado da prática, em tese, dos crimes de Injúria (art. 140, do CP) e Resistência (art. 329 do CP).
Em sede de audiência de custódia, realizada na data de 30.3.2021, o Magistrado a quo determinou o pagamento de fiança na quantia de R$ 7.000,00.
Sustenta que Saul Rodrigo é pessoa com precárias condições financeiras, visto ser estudante e estar desempregado.
Reforça a hipossuficiência dizendo que o paciente permanece preso desde o arbitramento da fiança e que, se tivesse realmente condições de pagá-la, já o teria feito.
Desse modo, pede a concessão da ordem, in limine, para que se restitua a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento da fiança e aduz que, in casu, incidem os artigos 325 e 350 do CPP.
Anexou documentos (Id. 81814955).
É o necessário.
Decido.
O paciente foi preso em flagrante no dia 29.3.2021, após ter agredido verbalmente a sua avó (Francisca Noleto de Almeida) e a sua mãe (Laura Andreia Noleto Almeida da Costa).
Pelo que consta, na manhã dos fatos, Saul Rodrigo foi até a casa de sua avó e da sua genitora relatando que estava com fome e, e, seguida, pediu uma quantia dinheiro. Todavia, elas lhe negaram o dinheiro, motivo pelo qual, Saul Rodrigo começou a pronunciar xingamentos “vai tomar no cú”, “cresce”, “vocês são nojentas”, “bando de velhas safadas”, entre outros (Id. 81814955-pg.16).
Nesse momento, um vizinho, policial civil, se aproximou iniciando uma conversa com o paciente, oportunidade em que sua avó e sua mãe se deslocaram até a delegacia para registrar o Boletim de ocorrência, todavia, em seguida, o paciente exaltado, se dirigiu até a delegacia e desacatou os policiais, sendo-lhe dada voz de prisão.
Comunicada a prisão em flagrante, o Magistrado homologou-a, mas entendeu que não havia nenhuma necessidade de se manter o acautelamento pois “ausentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, a liberdade provisória deve ser deferida. Não vislumbro nos autos nenhuma causa que sustente a necessidade de permanecer o custodiado recolhido no cárcere, razão pela qual CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA com fiança em favor de Saul Rodrigo Noleto Ponchio” (decisão anexada sob o Id. 81814955-pg. 86). Destaquei.
De acordo com o termo de interrogatório – Id. 81814955-pg.37, Saul Rodrigo é estudante, está desempregado e não possui nenhuma fonte de renda; tal fato, realmente, autoriza concluir, prima facie, que está impossibilitado de recolher o montante fixado a título de fiança.
Ao meu ver, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1o e art. 350 ambos do CPP).
Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou:
“Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3.Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Como se não fosse o bastasse, cabe lembrar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu, em definitivo, a ordem no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdade “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor , com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional ” (Vide: HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020).
Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Diante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, Saul Rodrigo Noleto Ponchio, advertindo-o expressamente acerca das Medidas Protetivas impostas nos autos de n. 1002872-44.2021, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Notifique-se as ofendidas, nos termos do art.21 da lei 11.340/06.
Na sequência, requisitem-se as informações judiciais conforme recomendações pertinentes da CGJ, e com elas nos autos, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida o Writ concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator